Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706933-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO CORREIA DA SILVA JUNIOR, VITOR DANIEL FERREIRA SILVA, JADISON PEREIRA DAS NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator